Tribunal: TJES
Processo: 5013923-25.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013923-25.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELINA JUCA MONTEIRO DE BARROS e outros
RECORRIDO: REINALDO OLIVEIRA DA SILVA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO DE CINCO DIAS (LEI Nº 9.099/1995, ART. 49). INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso da parte autora. Os embargantes alegam omissão e contradição, afirmam a existência de fatos supervenientes e pedem manifestação expressa sobre dispositivos legais apontados. Certidão da Secretaria informa a oposição do recurso fora do prazo legal.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração foram opostos dentro do prazo previsto no art. 49 da Lei nº 9.099/1995, considerando a regra do Enunciado 85 do FONAJE sobre a fluência do prazo recursal.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.O prazo para oposição de embargos de declaração é de cinco dias (Lei nº 9.099/1995, art. 49).

4.O termo inicial conta-se da sessão de julgamento, conforme o Enunciado nº 85 do FONAJE, sendo desnecessária nova intimação da juntada do acórdão, inclusive para a Fazenda Pública, conforme entendimento do STF no Tema 549 da repercussão geral.

5.O acórdão foi assinado em 30.10.2025, sendo o prazo final 06.11.2025.

6. O recurso foi protocolado apenas em 10.11.2025, após o decurso do prazo legal de cinco dias úteis previsto no art. 49 da Lei nº 9.099/1995.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento:
“1. O prazo para oposição de embargos de declaração no âmbito dos Juizados Especiais inicia-se na data do julgamento, conforme Enunciado 85 do FONAJE. 2. O recurso intempestivo não pode ser conhecido.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5013923-25.2024.8.08.0048

EMBARGANTES: ANGELINA JUCA MONTEIRO DE BARROS e outros

EMBARGADOS: REINALDO OLIVEIRA DA SILVA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO DE CINCO DIAS (LEI Nº 9.099/1995, ART. 49). INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso da parte autora. Os embargantes alegam omissão e contradição, afirmam a existência de fatos supervenientes e pedem manifestação expressa sobre dispositivos legais apontados. Certidão da Secretaria informa a oposição do recurso fora do prazo legal.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração foram opostos dentro do prazo previsto no art. 49 da Lei nº 9.099/1995, considerando a regra do Enunciado 85 do FONAJE sobre a fluência do prazo recursal.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.O prazo para oposição de embargos de declaração é de cinco dias (Lei nº 9.099/1995, art. 49).

4.O termo inicial conta-se da sessão de julgamento, conforme o Enunciado nº 85 do FONAJE, sendo desnecessária nova intimação da juntada do acórdão, inclusive para a Fazenda Pública, conforme entendimento do STF no Tema 549 da repercussão geral.

5.O acórdão foi assinado em 30.10.2025, sendo o prazo final 06.11.2025.

6. O recurso foi protocolado apenas em 10.11.2025, após o decurso do prazo legal de cinco dias úteis previsto no art. 49 da Lei nº 9.099/1995.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento:
“1. O prazo para oposição de embargos de declaração no âmbito dos Juizados Especiais inicia-se na data do julgamento, conforme Enunciado 85 do FONAJE. 2. O recurso intempestivo não pode ser conhecido.”

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ANGELINA JUCA MONTEIRO DE BARROS e GIVALDO INACIO DA SILVA
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais ao ID 16788935, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto pela parte autora, ora embargada.

Em suas razões recursais (ID 16950994), os embargantes alegam omissão e contradição do referido Acórdão, com base em fatores supervenientes e da ausência de litispendência total. Requer, ao final, o pronunciamento expresso sobre os dispositivos suscitados.

Certidão da Secretaria ao ID 16958484, dando conta que os embargos foram opostos fora do prazo legal.

É o relatório do essencial.

VOTO

Em sede de juízo de admissibilidade, tenho que o presente expediente recursal
não deve ser conhecido
.

Conforme Enunciado n. 85 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais,
“o prazo para recorrer da decisão de turma recursal fluirá da data de julgamento”
, ou seja, independentemente da presença das partes no ato, não há falar em nova intimação da mera juntada do acórdão quando devidamente intimadas da data da sessão, como é o caso dos autos.

No caso em tela, o Acórdão embargado foi assinado eletronicamente em
30/10/2025
.

Dito isso e, considerando que o prazo para oposição dos embargos de declaração é de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 49 da Lei 9.099/1995, o recurso da parte é plenamente
intempestivo
. Veja-se:

O acórdão recorrido foi julgado e publicado na sessão de julgamento realizada em
30/10/2025
, conforme certidão ao ID 16784810, o Ato Normativo nº 292/2025 suspendeu o prazo no dia 03 de novembro de 2025. Considerando tais interrupções, verifica-se que o termo final para interposição do recurso foi prorrogado, sendo o prazo final para oposição do recurso em
07/11/2025
.

Porém, o recurso somente foi protocolado em
10/11/2025
(ID 16950994), quando já transcorrido os 05 dias úteis para apresentação.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, flagrada a manifesta intempestividade do recurso,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)